Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-07.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0700694-07.2020.8.07.0017 Apelante: Jonisvaldo José da Conceição Apelado: Miguel Machado Portela Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Jonisvaldo José da Conceição (Id. 25535379) contra a sentença (Id. 25535376) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, que julgou procedente o pedido formulado no âmbito dos embargos à execução manejados por Miguel Machado Portela. Na origem Miguel Machado Portela, ora apelado, propôs embargos à execução (Id. 25535142), com requerimento de extinção da ação de execução corresponde aos autos do processo no 0704903-53.2019.8.07.0017, ao argumento de falta de liquidez do título de crédito consubstanciado em contrato de prestação de serviços advocatícios. Esclareceu que a ação de execução foi ajuizada pelo ora apelante visando à satisfação de crédito correspondente à parcela não paga dos honorários de advogado devidos pelo apelado em virtude do negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes. Nesse contexto, asseverou que contratou o apelante para ser seu patrono na ação de divórcio manejada contra sua ex-esposa. Afirmou que, no instrumento pormeio do qual foi celebrado o negócio jurídico entre as partes ficou estipulado que o apelado pagaria honorários de advogado a Jonisvaldo José da Conceição no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescidos do montante correspondente a 8% (oito por cento) do valor dos bens recebidos pelo embargante concluída a partilha. Informou que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi pago e o ponto controvertido refere-se à segunda parte dos honorários. Por oportuno, alegou que, em que pese a formalização do negócio jurídico e o reconhecimento da dívida, o contrato do negócio jurídico do presente caso não corresponde a um título de crédito hábil a ser questionado em ação de execução porque a dívida não apresenta as características de certeza e liquidez necessárias às ações de execução. Ressaltou que o valor a ser pago não está diretamente indicado no título por depender da avaliação dos bens e informou que as partes não chegaram a um acordo sobre o valor dos imóveis. Aduziu que, como não há consenso arespeito do preço dos imóveis seria atribuição do apelante promover a cobrança, por meio de ação submetida ao procedimento comum, para que fosse estabelecido o valor dos bens por meio de avaliação judicial. Verberou que além da divergência referente ao valor dos bens também não há consenso em relação aos imóveis sobre os quais deve ser aplicado o montante de 8% (oito por cento) para cálculo dos honorários devidos. Nesse sentido, o apelado informou que ficou com 2 (dois) imóveis em razão da partilha e que o embargado, ora recorrente, incluiu um terceiro imóvel no seu pedido na ação de execução. Em relação à controvérsia, afirmou que o 3o (terceiro) bem indicado pelo apelante é o imóvel localizado na QS 4, Conjunto 7, Lote 32, Riacho Fundo I – DF. Por oportuno, informou que apesar de estar o imóvel em seu nome, foi transferido para sua irmã por meio de cessão de direitos e que, por essa razão, não deve fazer parte do rol dos bens expropriados nos autos do processo de execução. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e a nulidade do processo de execução em virtude da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. A concessão do efeito suspensivo foi deferida de acordo com a decisão referida no Id. 25535151. Em sua impugnação (Id. 25535154) Jonisvaldo José da Conceição requereu inicialmente a revogação do efeito suspensivo deferido, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Confirmou o recebimento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) relativo a parte do pagamento dos honorários devidos. Em relação ao ponto controvertido, asseverou que o instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes é título de crédito que pode subsidiar processo de execução, por corresponder a dívida líquida e certa. Afirmou que todos os imóveis mencionados na petição inicial dos autos da execução ficaram sob o domínio do ora apelado em razão de partilha, de acordo com a ata de audiência referida no Id. 25535142, fl. 6. A respeito do preço dos bens, aduziu que os imóveis já haviam sido avaliados por profissionais particulares no decorrer do processo de divórcio. Por oportuno, asseverou que os valores são certos e podem ser exigidos na ação de execução. Decorrida a marcha processual o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo embargado, ora apelante, e julgou procedente o pedido formulado no âmbito dos embargos à execução, para reconhecer a ausência de título executivo, necessário para embasar a ação de execução em curso nos autos do processo no 0704903-53.2019.8.07.0017. Na ocasião, considerou que a dívida correspondente ao título de crédito em análise não era líquida, pois há controvérsia a respeito da relação dos imóveis que compõem a base de cálculo, bem como não há consenso a respeito do real valor dos bens. Em suas razões recursais, Jonisvaldo José da Conceição requereu novamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, não tendo efetuado o recolhimento do preparo. Em razão do requerimento de gratuidade de justiça foi proferido despacho (Id. 25733583) para determinar que o apelante demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência no prazo de 10 (dez) dias. É a breve exposição. Decido unipessoalmente. A apelante requer a concessão da fratuidade de justiça, pois alega não ter condições que permitam arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. A sistemática da gratuidade de justiça foi aperfeiçoada no Código de Processo Civil ora em vigor, notadamente em seu art. 1072, que revogou o artigo 4o da Lei no 1.060/1950, norma autorizadora da concessão da aludida benesse por meio da mera declaração, nos autos, de que a parte não está em condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Destaque-se que para obter esse benefício a parte deve demonstrar a necessidade da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Por isso deve ser examinado se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela situação de hipossuficiência da parte. Convém ressaltar, aliás, que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário. No caso em exame o demandante foi instado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica de acordo com documento referido no Id. 25733583. Em que pese a intimação para comprovação da hipossuficiência o apelante manteve-se inerte. (Id. 26367302) Assim não foram trazidas aos autos as provas suficientes a respeito da noticiada situação de hipossuficiência. A respeito do tema em deslinde convém observar o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1069374, 07121155020178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018)” Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator